Tribunal: TJDFT
Processo: 0723934-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento à apelação interposta pelo embargante contra sentença proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília pela qual definida a “violação aos direitos autorais da autora, adequada a condenação do réu à obrigação de não fazer (consistente na abstenção de divulgação do material), bem como sua responsabilização pelos danos causados na forma do art. 103 da Lei 9.610/98”. Nada a prover nesta sede.
2. Não há qualquer erro material, contradição ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.